Tribunal: TJPA
Processo: 0823238-91.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823238-91.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: F W DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível
. Decadência do crédito tributário. ICMS. Lançamento por homologação. Ausência de escrituração de notas fiscais. Presunção de legitimidade do auto de infração afastada por prova documental.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória de débito fiscal em que se discute a decadência do direito de constituir crédito tributário referente ao ICMS dos meses de 03/2012, 07/2012 e 12/2012, além da validade de auto de infração por suposta ausência de escrituração fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do crédito tributário referente ao auto de infração nº 092017510001425-9, à luz do art. 150, §4º, ou do art. 173, I, do CTN; (ii) verificar se há irregularidade da escrituração fiscal quanto ao auto de infração nº 092017510001426-7.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, com pagamento antecipado ainda que parcial, o prazo decadencial é regido pelo art. 150, §4º, do CTN.

4. Verificado que o fato gerador ocorreu em 03/2012 e 07/2012, e que o lançamento ocorreu apenas em 12/2017, houve decadência para tais competências.

5. Para o mês de 12/2012, não houve decadência, cabendo prosseguimento da exigibilidade do crédito tributário.

6. Quanto à escrituração fiscal, a apelada comprovou a devolução das mercadorias com documentação idônea, afastando a presunção de legitimidade do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a não ocorrência de decadência do crédito tributário referente ao mês dezembro de 2012.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4º, e 173, I;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.277.854/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 12/06/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra F W DISTRIBUIDORA LTDA., diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Proc. 0823238-91.2018.8.14.0301), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Isto posto, confirmo a decisão de ID Num. 7002079 e julgo procedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação e resolvo o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC), para:

Declarar decadência do crédito tributário que fundamentou Auto e Infração e Notificação Fiscal nº 092017510001425-9, nos termos do art. 150, §4º do CTN, bem como declarar a nulidade do referido Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092017510001425-9;

Anular o lançamento tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 092017510001426-7.

(...)

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

Em suas razões, o Apelante sustenta que não houve a decadência do crédito tributário relativo ao AINF nº 092017510001425-9, alegando que a contagem do prazo decadencial deve se dar conforme o art. 173, I do CTN, e não pelo art. 150, §4º, conforme adotado na sentença. Afirma que não houve qualquer pagamento antecipado do tributo que ensejaria o lançamento por homologação.

Quanto ao AINF nº 092017510001426-7 afirma que a autora confessou não ter escriturado os documentos fiscais no livro de registro de entradas e que não provou os motivos justificadores da omissão. Assevera que a sentença ignorou a presunção de legitimidade do ato administrativo de autuação fiscal, além do fato de que cabe ao autor da ação anulatória o ônus da prova de suas alegações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos da ação anulatória.

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso com o reconhecimento da ausência de decurso do prazo decadencial da cobrança referente ao mês de dezembro de 2012.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação anulatória, em decorrência do decurso do prazo decadencial para constituição do crédito tributário em relação ao período de 03/2012, 07/2012 e 12/2012 (Auto de infração nº 092017510001425-9) e por ausência de irregularidade na escrituração realizada pelo contribuinte (auto de infração nº 092017510001426-7).

Em relação ao auto de infração nº 092017510001425-9, cujo crédito foi extinto na sentença pela decadência, verifica-se que o auto foi lavrado por ausência de recolhimento do ICMS de forma antecipada nos meses de março, julho e dezembro de 2012 (ID. 20329829 - Pág. 2).

Sobre o tema, é importante ressaltar que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, tal como o que se apresenta em discussão, existem três posicionamentos a serem adotados e estes dependem da existência de pagamento por parte do contribuinte.

Para melhor compreensão acerca dos possíveis entendimentos a serem adotados, cumpre transcrever os ensinamentos de Ricardo Alexandre que, concordando com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esclarece:

(...) a) se o tributo não foi declarado nem pago, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte (aplicação do art. 173, Ido CTN); (...)

b) se foi realizado um pagamento, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da data do fato gerador, para homologar tal pagamento expressamente ou realizar eventual lançamento suplementar (de ofício), caso contrário, ocorrerá homologação tácita e o crédito estará definitivamente extinto (aplicação pura e simples do art. 150, § 4º do CTN) (...)

c) se o tributo foi declarado e não pago, não há que se falar em decadência, pois o crédito tributário estará constituído pela própria declaração de débito do contribuinte, sendo possível a imediata inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da ação de execução fiscal (a preocupação passa, portanto, a ser com o prazo prescricional, contado a partir do vencimento do prazo para pagamento) (...) (ALEZANDRE, Ricardo. Direito Tributário. Juspodivm. 11ª Edição. 2017. P. 545-546)

Assim, seguindo o entendimento doutrinário, se houve pagamento considerado pelo fisco como insuficiente, aplicar-se-á ao caso o prazo decadencial de cinco anos contado a partir do fato gerador. Neste caso, incide, portanto, a regra prevista no artigo 150, § 4º do CTN, que dispõe:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifos nossos).

Por outro lado, se apesar da existência de obrigação de recolher o imposto, o contribuinte deixa de realizá-lo, o prazo decadencial de cinco anos terá início apenas no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, em conformidade com o artigo 173, I do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

No caso em exame, aplica-se a regra prevista no art. 150, § 4º do CTN com a contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador, uma vez que houve o recolhimento de imposto, conforme comprovantes de pagamentos juntados com a petição inicial.

Corroborando com o entendimento legal e doutrinário aplicável ao caso em análise, destaca-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN.

2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

Dessa forma, tendo o fato gerador ocorrido nos meses de março, julho e dezembro do ano de 2012 e a constituição do crédito tributário ocorrido apenas em dezembro de 2017, com a lavratura do auto de infração, constata-se que houve o decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos em relação aos fatos geradores ocorridos em março e julho de 2012.

Em relação ao fato gerador referente ao mês de dezembro de 2012, não tendo decorrido o prazo decadencial, a cobrança do crédito tributário deve prosseguir, permitindo-se o desmembramento do auto de infração para cobrança apenas da referida competência.

No que tange ao auto de infração nº 092017510001426-7, verifica-se que a lavratura decorre de suposta ausência de escrituração de entrada de mercadorias, no entanto, a Apelada demonstrou que os produtos descritos não foram recusados e devolvidos, conforme consta nas notas fiscais de entrada e saída do emitidas pelo fornecedor (IDS. 20329833 - Pág. 2/9).

De acordo com o Artigo 598 do RICMS/PA, na hipótese de recusa de mercadoria, o transporte será acompanhado pela própria NF de Venda. Já o artigo 597 determina que o estabelecimento que receber a mercadoria que não tiver sido entregue ao destinatário por qualquer motivo deverá emitir NF de Entrada para ajustar o estoque, mantendo arquivada a respectiva NF de Venda.

No caso em exame, a recusa da mercadoria e devolução de notas fiscais foram comprovados, inclusive com a emissão de nota de retorno do mesmo produto pelo fornecedor, logo, descabe a alegação de que houve ausência de escrituração de produtos recebidos pela apelada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, apenas para reconhecer a ausência de decadência do crédito tributário referente ao mês de dezembro de 2012, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 02
de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025